Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705113-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ESTAÇÃO UM EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA, CARLOS ADRIANO FOIZER FERREIRA, MÁRCIA PACHECO FOIZER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização dos bens da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização do sistema CNIB como instrumento para pesquisa e indisponibilização de bens do devedor em processo de execução singular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), estabelecido pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, possui finalidade específica e restrita: receber e divulgar ordens de indisponibilidade nas situações expressamente autorizadas por lei. 4. As informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público pelos cartórios extrajudiciais competentes, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, dispensando-se a intervenção judicial. 5. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos.” (07211092320248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 21/8/2024) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição de hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, a agravante." _________ Dispositivos relevantes citados: Provimento 39/2014 CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 07211092320248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/08/2024; Acórdão 07180372820248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 08/08/2024; Acórdão 07524154420238070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2024. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 139 do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos por tribunais diversos. Defende o cabimento da busca dos dados da contraparte na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de registrar a indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens do devedor no território nacional. Destaca que as vias comuns de busca de bens (meios executivos típicos) não foram aptas a satisfazer o crédito exequendo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta divergência interpretativa. Com efeito, “A controvérsia a respeito da impossibilidade de utilização do CNIB foi solvida sob premissas fáticas, de modo que a alteração do entendimento do Tribunal local para verificar o cumprimento dos requisitos elencados na legislação e o efetivo exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012